Tribunal: STF
Processo: ARE 1558423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU 
DO SOSSEGO ALHEIO. ALEGAÇÃO 
DE NÃO RECEPÇÃO DO 
ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
DE 1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em 25.11.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante. Em 5.4.2024, o juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF condenou o agravante pela contravenção penal prevista no inc. III do art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (perturbação do trabalho ou do sossego alheios). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal distrital, em 24.2.2025 
(e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública do Distrito Federal alegou ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contrariado os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal (e-doc. 16).  



    Sustentou que “a intervenção penal na vida privada do cidadão, em um Estado Democrático de Direito, deve ser mínima, isto é, os conflitos sociais, na sua maioria, precisam ser solucionados por outros ramos do ordenamento jurídico. Acrescenta-se que a norma incriminadora deve ser o último recurso para punir o infrator da lei” (fl. 12, e-doc. 16).  



    Argumentou que “o Decreto-Lei 3.688/41 foi editado durante uma ditadura truculenta marcada por violações às liberdades individuais e chancelada por uma ordem jurídica conservadora, autoritária e antiliberal. É importante ressaltar que o propósito dos legisladores da época era prevenir e conter qualquer comportamento transgressor ou subversivo” (fl. 13, e-doc. 16).  



    Salientou que “o tipo previsto no art. 42 da Lei de Contravenções Penais é um retrato desse ímpeto legislativo. Cabe citar novamente as lições de Guilherme de Souza Nucci, que ao tratar do dispositivo em questão, aduz que ‘não se privilegia o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade, ou ainda da fragmentariedade, do Direito Penal’” (fls. 13-14, e-doc. 16).  



    Afirmou que “há que se buscar o afastamento da incidência penal nas condutas elencadas no art. 42, da LCP e, por conseguinte, deixar de considerar infração penal situações superficiais do dia-a-dia que melhor seriam dirimidas com sanções no âmbito administrativo ou cível” (fl. 14, e-doc. 16).



    Asseverou a atipicidade da conduta do agravante, pois, “conforme se extrai do bojo da decisão monocrática, proferida pela Ministra Cármen Lúcia, no bojo do Recurso Extraordinário 1.188.140/2019, ‘para o reconhecimento do tipo contravencional, vem-se entendendo ser necessário que a perturbação seja de tal monta a atingir uma coletividade de pessoas, diferentemente do que ocorre com a figura do art. 65 da LCP’. (...) Entendendo pela atipicidade da conduta, por ausência de perturbação da paz social, já decidiu esse Supremo Tribunal em casos semelhantes” (fl. 14, e-doc. 16).



    Concluiu ser “possível (...) que o art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) não fo[ra] recepcionado pela Constituição de 1988, por óbvia incompatibilidade com a nova ordem constitucional, uma vez que viola os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal. Portando, deve ser reformada a decisão condenatória, ante a evidente atipicidade observada” (fl. 15, e-doc. 16).  



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário a fim de reformar os Acórdãos de Ids 66980923 e 69281481 proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para absolver o recorrente por atipicidade de conduta, tendo em vista a não recepção do art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) pela Constituição Federal de 1988” (fl. 16, e-doc. 16).  



    3. Em 13.5.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal distrital, Desembargador Marco Antônio do Amaral, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “o debate não se restringe à reapreciação de fatos ou provas, mas incide diretamente sobre a validade constitucional do tipo penal aplicado (art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41), sendo matéria de índole eminentemente jurídica e constitucional, afastando, por conseguinte, a incidência do óbice representado pela Súmula 279 do STF” (fl. 7, e-doc. 22).  



    Assevera que “a controvérsia não envolve interpretação de normas locais ou estaduais, mas sim dispositivos constitucionais e normas gerais de direito penal. A matéria debatida está centrada na aplicação direta de preceitos constitucionais” (fl. 12, e-doc. 22).  



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 12, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal distrital, dos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, para que seja reconhecido que o art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 e seja declarada a atipicidade da conduta praticada pelo agravante.



    7. Em 5.4.2024, o juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF condenou o agravante pela contravenção penal prevista no inc. III do 
art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (perturbação do trabalho ou do sossego alheios). Foi imposta a pena de vinte e cinco dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da Vara de Execuções Penais (e-doc. 4).



    Contra a sentença condenatória, foi interposta apelação criminal pela Defensoria Pública do Distrito Federal, alegando-se atipicidade da conduta praticada e insuficiência de provas de autoria contra o agravante (e-doc. 6).



    8. Em 25.11.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0723111-25.2022.8.07.0003, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal distrital negou provimento ao recurso do agravante, sob este fundamento:



    “Autoria e materialidade comprovadas. O Termo Circunstanciado n. 1171662/2022 – 19ª DP, a ocorrência policial 
n. 2.766/2022-1 e os depoimentos das testemunhas José Siqueira, Manoel e Maria Erivane, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o conjunto probatório é harmônico e coeso para comprovar que o réu, reiteradamente, perturbou o sossego da vizinhança mediante a utilização de potente som automotivo em volume alto, promovendo churrascos e eventos, especialmente em horário noturno. 



    Ao contrário da tese sustentada pela defesa, a conduta é típica e o fatos descritos na denúncia foram comprovados. 



    Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença” (fl. 5, e-doc. 10).



    Ao opor embargos de declaração contra o acórdão de apelação criminal, a Defensoria Pública do Distrito Federal alegou, pela primeira vez no processo, que o art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 e que a decisão do acórdão recorrido do Tribunal distrital contrariou os princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal (e-doc. 12).



    9. Em 24.2.2025, o Tribunal distrital, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, fundamentando que as alegações defensivas foram totalmente analisadas no julgamento da apelação criminal e que “o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade” (fl. 2, e-doc. 14).



    10. As alegações de ofensa aos princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal pelo Tribunal distrital, e de eventual não recepção do art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 pela Constituição de 1988, não foram arguidas na apelação interposta pelo agravante contra a sentença condenatória.



    Somente nos embargos de declaração opostos contra o julgamento da apelação criminal é que o agravante apresentou essas alegações para julgamento pelo Tribunal distrital, que fundamentou não ter ocorrido omissão, obscuridade ou contradição. Os embargos de declaração opostos também não comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADAS NULIDADES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.421.363-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.461-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    11. Quanto à alegação de eventual atipicidade da conduta praticada pelo agravante na espécie vertente, para rever a conclusão do Tribunal distrital, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.311-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...)



    2. A discussão acerca da ocorrência da materialidade e autoria dos crimes passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.263.366-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. RELEVÊNCIA PENAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA OFENSIVIDADE, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...)



    2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.098.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 



    3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. (...)



    5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. (...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 907.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora